Tribunal: TJDFT
Processo: 0720673-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CPC. DESCABIMENTO. JULGAMENTO PROCEDENTE. DÍVIDA PRESCRITA. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. ART. 85, § 2o, DO CPC. APLICÁVEL. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O art. 85, § 2o do CPC, estabeleceu que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

2. O art. 85, § 8o, do CPC, reservou o arbitramento de honorários advocatícios por equidade somente a duas hipóteses, a saber: (i) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (ii) nas causas em que o valor da causa for muito baixo.

3. O Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp n. 1.746.072/PR estabeleceu uma ordem de preferência de critérios para fixação dos honorários. Primeiro: entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, se houver. Segundo: se não houver condenação, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. E só então, por último, aplica-se a equidade, independentemente de haver ou não condenação.

4. O proveito econômico é o potencial que a ação possui na esfera patrimonial da parte. No caso dos autos, julgada procedente a ação, a Autora não precisará desembolsar valores para quitar dívida perante o Réu, diante da declaração da prescrição das dívidas. Houve, portanto, error in procedendo na fixação dos honorários da forma do art. 85, § 8o, do CPC.

5. Apelação cível conhecida. Error in procedendo. Sentença parcialmente reformada para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

6. Diante da sucumbência recursal do Réu, os honorários foram majorados, nos termos do § 11 do art. 85, do CPC, em 2%.